Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVAS QUE APONTAM PARA RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO AUTOR/RECORRENTE. ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. O autor/recorrente afirma que teve sua faixa invadida e seu automóvel abalroado em sua lateral esquerda pelo veículo da ré/recorrida. Sustenta que a recorrida assumiu inicialmente a responsabilidade, porém depois se recusou a arcar com os custos do reparo. Pede a reforma da sentença a fim de que a ré/recorrida seja responsabilizada pelo acidente e condenada a reparar os danos causados. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente, demonstradas condições de hipossuficiência.
III. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil. Destaco, ademais, que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
IV. Da análise das alegações do autor/recorrente e também das provas produzidas, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade do acidente à ré. Isso porque as fotografias juntadas pelo autor/recorrente evidenciam que o seu veículo é que derivou à esquerda, interceptando a trajetória do veículo da ré/recorrida, o qual trafegava pela faixa central da via (ID 42919751). Além disso, nas mensagens de whatsapp (ID 42917952, pg. 4) verifica-se que o próprio recorrente afirma que a recorrida tinha uma boa margem para frear seu veículo, dando assim lastro à conclusão de que foi o recorrente quem fez transposição lateral à esquerda, invadindo a faixa pela qual trafegava a recorrida, sem as cautelas necessárias ao tipo de manobra, sobretudo nas condições chuvosas do dia.
V. Portanto, ante a ausência de demonstração da prática do ato ilícito, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir à recorrida a responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelos danos sofridos pelo autor/recorrente. Não há reparo a ser feito na sentença.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de advogado constituído pela recorrida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.